Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITES DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC. TEMA 1.153 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos executados e determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, por reconhecer a impenhorabilidade das quantias, de natureza salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores de natureza salarial para satisfação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece regra geral de impenhorabilidade sobre verbas de natureza alimentar, como salários, vencimentos e proventos, ressalvada a exceção prevista no § 2o do mesmo artigo, aplicável exclusivamente às prestações alimentícias stricto sensu.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.153 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, não autorizando, portanto, a penhora de verbas salariais para sua satisfação.
5. A cláusula geral de impenhorabilidade protege valores de natureza salarial, sendo insuficiente, por si só, a natureza alimentar dos honorários advocatícios para afastá-la.
6. Prevalece o entendimento vinculante do STJ, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A verba honorária, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, que se limita às prestações alimentícias stricto sensu.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.153, REsp n. 1.815.055/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão 1963054, AI n. 0732532-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 19.02.2025.